Tribunal: TJDFT
Processo: 0739019-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. FATURA DE ÁGUA ELEVADA. DISSONÂNCIA COM OS MESES ANTERIORES E POSTERIORES. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS. INEXATIDÃO DA LEITURA DO HIDRÔMETRO. INEXIGIBILIDADE VALOR INCORRETO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA FATURA PELA MÉDIA MENSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (Id. 79780099) contra a sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília (Id. 79780095), que julgou o pedido procedente.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 79778279) narrou que, no mês de setembro de 2024, recebeu uma fatura referente aos serviços de água e esgoto no valor de R$ 10.459,08 (dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), na qual constava a cobrança de uma multa de ordem de corte número 9382597 realizado em 16/04/2025, no valor de R$11.357,86 (onze mil trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos). 2.1. Asseverou que o valor é exorbitante e incompatível com a média de consumo mensal de água. 2.2. Acrescentou que em razão do não pagamento da fatura o serviço foi interrompido. 2.3. Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de água e, no mérito, que seja declarada a nulidade da multa inscrita sob o no 262854, bem como reemitida nova fatura retificada.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 79780095), afastou as preliminares de incompetência e inexigibilidade do débito e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral. 3.1. Narrou que a fornecedora do serviço não apresentou prova concreta nos autos quanto à correta medição do consumo d’água da residência da parte autora, que o laudo técnico concluiu pela inexistência de quaisquer indícios de vazamento no interior da residência, e que as faturas anexadas aos autos demonstram que o recálculo da fatura do mês de setembro/2024 perfaz a média de consumo de 28m3 por mês.
4. Em suas razões recursais (Id. 79780099) a recorrente verbera, em síntese, que o Juízo não enfrentou os pontos centrais trazidos na defesa, especialmente no que diz respeito ao histórico de confiabilidade do hidrômetro, à inexistência de defeitos no equipamento, à leitura correta realizada pelos agentes da CAESB e à ausência de qualquer elemento objetivo que indicasse erro de medição. 4.1. Assim, pleiteia pela reforma da sentença e improcedência do pedido autoral.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 79780102), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que, apesar de demonstrada nos autos a ausência de qualquer vazamento e vício no hidrômetro, tão somente a conta de água referente ao mês de setembro foi emitida em um valor desproporcional ao consumo habitual da recorrida, razão pela qual restou evidenciado o equívoco na leitura do hidrômetro, devendo a sentença ser mantida.
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 7.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 79780097).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se há a necessidade de recálculo da fatura de água diante de eventual irregularidade na aferição do hidrômetro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Conforme preceitua o art. 22 do CDC: “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 10.1. Nesse diapasão, não obstante a fatura emitida possuir presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus consumidores, não se desincumbindo a recorrente de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, conforme exigido no art. 373, inciso II, do CPC. 10.2. Cumpre acrescentar que, conforme parecer técnico acostado aos autos (Id. 79778285), o aumento do consumo no mês de setembro de 2024 não foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas.
11. Outrossim, compete à empresa de abastecimento de água e esgoto não apenas o ônus de comprovar a regularidade do hidrômetro e que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do aparelho que mede o consumo de água. 11.1. No caso em apreço, diante da comprovação da ausência de vazamentos e do regular funcionamento do hidrômetro, é imperioso reconhecer a inexatidão da leitura que gerou uma fatura desproporcional à média de consumo nos meses anteriores e subsequentes. 11.2. Com efeito, restou demonstrada a verossimilhança das alegações da parte recorrida, o que resulta na necessidade de revisão da fatura do mês de setembro de 2024, cuja média mensal aplicável corresponde a 28m3, conforme devidamente fixado na sentença recorrida.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1871737, Acórdão no 1912387, Acórdão no 1969371.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: O valor da fatura de água superior e desproporcional à média de consumo deverá ser recalculado quando apesar de comprovadas a inexistência de vazamentos e a regularidade do hidrômetro, não for demonstrada a realização de leitura correta do hidrômetro.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 2o, 3o e 22, do CDC; art. 373, inciso II, do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1871737, Acórdão no 1912387, Acórdão no 1969371.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.